Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702009-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, VITORIA JATOBA SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO A prévia intimação pessoal da parte constitui condição antecedente necessária para a eventual cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, consoante o preceituado no Enunciado da Súmula 410, do Col. STJ. A intimação por meio eletrônico, regulamentada através da Portaria GC/TJDFT 155/2020, constitui autorização excepcional e temporária com vigência durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da Covid-19, para cumprimento de mandados em que haja evidente risco de contágio pelo Covid-19 ou em que, em razão da pandemia, seja constatada dificuldade de cumprimento da diligência de forma presencial. O presente caso não se amolda à previsão instituída através da referida portaria. Ademais, na hipótese, não há informação acerca de existência de cadastro de endereço eletrônico, autorizado à receber intimações, realizado pela parte agravada (pessoa física), junto aos sistemas deste tribunal. O que, porventura, pode vir a dificultar ou inviabilizar a comprovação do recebimento da intimação através de redes sociais (Instagram e Whatsapp), consoante requerido pelos agravantes. Além disso, os agravantes sequer comprovaram ter realizado diligências no sentido de localizar o endereço atualizado para intimação do agravado que, ao que consta, é médico atuante, com registro ativo no Distrito Federal e no estado de Goiás. Assim, a fim de conferir efetividade a decisão judicial, evitando eventuais questionamentos futuros acerca da validade da intimação para fins de cobrança da multa diária, esta deverá ser realizada na forma pessoal, conforme outrora já determinado, razão pela qual, por ora, indefiro o pedido dos agravantes. Cumpram os agravantes a determinação contida no despacho id. 43.667.299. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador